Tribunal: TJDFT
Processo: 0728202-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0728202-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LEANDRO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Admito o agravo interno interposto por JOSÉ LEANDRO DA COSTA (ID 74830056), conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Inclua-se em pauta. Quanto recurso integrativo de ID 74160046, no qual o DISTRITO FEDERAL suscita “omissão quanto ao pedido de condenação do requerente em honorários advocatícios, consoante o art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15”, conheço-o e passo a decidi-lo, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A insurgência não prospera, pois, considerando a inexistência de prévia fixação da verba pelo órgão colegiado, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios com fulcro no artigo 85, § 11, da Lei Adjetiva Civil (EDcl no AREsp n. 2.824.123/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN 9/5/2025). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031